Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-97.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O encontro de arma de fogo de uso permitido e de munições na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor referente a outro delito, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
3. Apelação conhecida e não provida.